Tribunal: TCU
Processo: 039.300/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada para avaliar possíveis irregularidades nos dispêndios de recursos públicos federais destinados ao atendimento em salas exclusivas de autoridades públicas em espaços aeroportuários brasileiros, diante de indícios de ausência de motivação e de previsão legal para essas despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), acerca de possíveis irregularidades nos dispêndios de recursos públicos federais destinados ao atendimento em salas exclusivas de autoridades públicas em espaços aeroportuários brasileiros (salas vips dos aeroportos). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 235 e 237 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 103, 106 e 109 da Resolução-TCU 259/2014, não conhecer da presente representação; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante e à Procuradoria-Geral da República.